Tribunal: TJMT
Processo: 1018289-52.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018289-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELADO), EMERSON TRAVISANI - CPF: 842.090.709-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Direito civil. Processual civil. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Ação regressiva de ressarcimento por danos materiais. Legitimidade da seguradora. Presunção Relativa de culpa. Improcedência do Pedido de Abatimento do Valor Pago Administrativamente. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido em Ação Regressiva de Ressarcimento por Danos Materiais movida por seguradora, sub-rogada nos direitos da segurada após pagamento de indenização em razão de acidente de trânsito ocorrido em 15/07/2021, no qual veículo oficial colidiu na traseira do automóvel da segurada, ocasionando prejuízos materiais devidamente comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a culpa do condutor do veículo oficial do Estado de Mato Grosso pelo acidente; (ii) estabelecer se é cabível a compensação do valor de R$ 4.951,42, supostamente pago administrativamente pelo Estado à segurada, no crédito regressivo da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de regresso da seguradora decorre da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, devidamente reconhecida pela Súmula 188 do STF, estando comprovado o pagamento da indenização pela seguradora à segurada.

4. O conjunto probatório, composto pelo boletim de ocorrência, fotografias e notas fiscais, corrobora a presunção relativa de culpa do condutor do veículo oficial que colidiu na traseira do veículo segurado, conforme art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro e entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

5. Não foi apresentada prova cabal pelo Estado de Mato Grosso que demonstrasse culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, razão pela qual permanece íntegra a responsabilidade do Estado.

6. Eventual pagamento administrativo realizado pelo Estado diretamente à segurada não produz efeitos em relação à seguradora sub-rogada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n.º 1.771.368/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi) e Súmula 188 do STF, inexistindo fundamento para abatimento do crédito regressivo da seguradora.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes cita
dos: Código Civil, art. 786; Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, II; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citad
a: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no REsp n.º 1.771.368/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/05/2019; TJMT, Apelação n.º XXXXXXX, Rel. Des. Fulano de Tal; TJ-SP - AC: 1006459-79.2020.8.26.0008; TJ-RS – 71007969959; TJ-GO 5286869-77.2021.8.09.0051.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido da autora na Ação Regressiva de Ressarcimento por Danos Materiais decorrente de acidente de trânsito, condenando o requerido ao pagamento de R$ 8.955,95, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do desembolso (07/12/2021) e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança desde a citação, nos termos do Tema 810 do STF.

Em suas razões, o recorrente alega que não houve provas suficientes para comprovar a culpa do condutor do veículo oficial e que o boletim de ocorrência anexado não possui força probatória para imputar responsabilidade ao Estado.

Em suas palavras, "
o boletim de ocorrência não tem o condão de produzir provas contra terceiros, por se tratar, meramente, de uma declaração unilateral prestada perante a autoridade p
olicial". Ademais, sustenta que as fotografias juntadas apenas demonstram a existência de danos no automóvel, mas não a responsabilidade do Estado.

Para reforçar sua alegação, o Estado de Mato Grosso argumenta que houve pagamento administrativo à segurada no valor de R$ 4.951,42, fato que, segundo sua tese, excluiria eventual condenação judicial. Sustenta ainda que o juízo "
a qu
o" desconsiderou as disposições legais acerca da distribuição do ônus da prova.

Por fim, requer que o recurso seja provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos da autora, ou, subsidiariamente, para que seja reconhecido o pagamento parcial já realizado e reduzido o valor da condenação.

Em contrarrazões, a parte recorrida (Id. 257247684) defendeu a manutenção da sentença. Reafirma que o acidente foi causado exclusivamente pela imprudência do condutor do veículo do Estado, que colidiu na traseira do veículo segurado, em clara violação ao art. 29, II, do CTB. Alega, ademais, que foram apresentados boletim de ocorrência, orçamentos, notas fiscais e fotografias do veículo danificado, suficientes para demonstrar o nexo causal.

Argumenta que a sentença está devidamente fundamentada e que eventual pagamento parcial não elide o direito à integralidade da indenização decorrente da sub-rogação legal prevista no art. 786 do CC e na Súmula 188 do STF.

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença, e pugna pela condenação do Estado ao pagamento de honorários recursais.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça (Id. 263885273), a qual, não vislumbrando interesse público ou social nem outra das hipóteses legais do art. 178 do CPC, absteve-se de opinar sobre o mérito da causa, requerendo o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Como se verifica dos autos, em 15/07/2021, veículo oficial do Estado de Mato Grosso colidiu na traseira do veículo segurado da autora, ocasionando danos materiais devidamente comprovados por boletim de ocorrência, fotografias e documentos fiscais de conserto.

Houve o devido processamento da Ação Regressiva de Ressarcimento por Danos Materiais decorrente de acidente de trânsito, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido da autora, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 8.955,95.

Irresignado, o recorrente interpõe o presente recurso objetivando ver revertida a sentença, fundamentado na alegação de que não houve provas suficientes da culpa do condutor do veículo oficial e que o boletim de ocorrência anexado não possui força probatória para imputar responsabilidade ao Estado. Assevera, ainda, ter realizado pagamento administrativo à segurada no valor de R$ 4.951,42, fato que, ao seu entender, excluiria eventual condenação judicial.

Subsidiariamente, pede seja reconhecido o pagamento parcial já realizado e reduzido o valor da condenação.

De início, cabe assinalar que o direito de regresso da seguradora decorre da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, segundo o qual: "
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações do segurado contra o autor do dan
o".

A jurisprudência consolidada na Súmula 188 do STF consagra que: "
O segurador que paga ao segurado o prejuízo decorrente de sinistro, segundo o contrato de seguro, não pode ser tido como terceiro estranho à relação processual entre o segurado e o causador do dano
".

Portanto, estando comprovado o pagamento da indenização pela seguradora e havendo indícios suficientes de culpa do condutor do veículo oficial, é plenamente legítima a pretensão regressiva, impondo-se, assim, a análise das teses recursais.

Da alegada ausência de prova da culpa do Estado

Sem razão o apelante quando diz que não ficou comprovada a culpa do agente público. O boletim de ocorrência, embora não constitua prova plena de culpa, somado às fotografias e notas fiscais do conserto, forma conjunto probatório robusto que indica a responsabilidade do condutor do veículo oficial no acidente que acarretou prejuízos à segurada da autora/apelada, conforme previsto no art. 29, II, do CTB.

Isso porque os referidos documentos evidenciaram de forma clara a dinâmica do acidente, constatando-se que o veículo Renault Duster, conduzido por servidor público estadual, ao tentar desviar-se de uma motocicleta, acabou colidindo na traseira do automóvel da segurada, ocasionando os danos materiais que deram origem ao pagamento da indenização securitária (Id. 257246746).

Conforme amplamente sedimentado na doutrina e jurisprudência pátrias, em casos de colisão traseira aplica-se a presunção relativa (
iuris tantum
) de culpa do condutor do veículo que atinge a parte traseira do veículo que o precede, conforme disposição expressa do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor que transita atrás a obrigação de manter distância de segurança suficiente para evitar colisão.

Aliás, esse foi o entendimento do juízo de primeiro grau, conforme consignado na sentença:

“Inicialmente, cumpre destacar que a colisão traseira, em regra, presume a culpa do condutor do veículo que colide na traseira do outro, conforme entendimento jurisprudencial pacífico e disposto no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). No caso em tela, o boletim de ocorrência, aliado às demais provas documentais juntadas aos autos, demonstra que o acidente ocorreu em razão da falta de atenção do motorista do veículo do réu, que não manteve a distância de segurança adequada, colidindo na traseira do veículo segurado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara ao reconhecer a presunção de culpa em casos de colisão traseira:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA - NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INDENIZAÇÃO DEVIDA. Aquele que colide na traseira de outro veículo é, em regra, responsável pelos danos causados, salvo prova de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, o que não foi demonstrado nos autos." (TJMT - Apelação n.º XXXXXXX, Rel. Des. Fulano de Tal, julgado em XX/XX/XXXX).” (id. 257247682)

Contudo, essa presunção admite elisão mediante a devida demonstração, nos autos, da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em particular, tal presunção poderia ser afastada se o requerido tivesse comprovado de forma cabal a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou a existência de culpa concorrente, consistente em conduta imprudente, negligente ou imperita da condutora do veículo segurado.

Na presente demanda, todavia, não se verificou qualquer elemento concreto apto a configurar a alegada culpa concorrente da segurada. As provas carreadas aos autos, notadamente o boletim de ocorrência, as fotografias do sinistro e os documentos fiscais de reparação do automóvel, indicam de forma robusta e coerente que a única causa eficiente para a colisão foi a conduta do motorista do veículo oficial do Estado, que, ao deixar de manter distância segura, infringiu o dever objetivo de cuidado previsto no art. 186 do Código Civil e no art. 29, inciso II, do CTB.

Importa salientar que a mera alegação de culpa concorrente, desacompanhada de prova minimamente suficiente, não tem o condão de afastar a presunção legal de culpa atribuída ao condutor do veículo que colide na traseira. Nesse sentido, tem decidido reiteradamente o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como se verifica da ementa referida na própria sentença recorrida.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME. (...) Tese de Julgamento: “1. A presunção de culpa em colisões traseiras recai sobre o condutor que não guarda distância de segurança, especialmente em condições adversas, como declive acentuado. 2. O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade e, quando corroborado por outras provas, confirma a responsabilidade do condutor que colide na traseira do veículo à sua frente.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, II; Código de Processo Civil, art. 1.010. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 1006459-79.2020.8.26.0008; TJ-RS – 71007969959; TJ-GO 5286869-77.2021.8.09.0051.” (N.U 0003423-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024)

Dessa forma, ausente nos autos qualquer comprovação da suposta concorrência de culpas, não há como afastar a responsabilidade exclusiva do Estado pelos danos materiais suportados pela seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos da segurada, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF
.

Do pedido subsidiário de abatimento do valor pago à segurada

No que concerne ao pedido subsidiário de abatimento do valor de R$ 4.951,42, supostamente pago administrativamente pelo Estado de Mato Grosso à segurada, razão não assiste ao apelante.

Conforme prevê o art. 786 do Código Civil, uma vez paga a indenização securitária, opera-se a sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o causador do dano, no limite do valor despendido. Nesse contexto, a seguradora se torna legítima titular do crédito e detentora da pretensão indenizatória, não podendo ser afetada por acordos unilaterais celebrados posteriormente entre o segurado e o causador do dano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado, de forma peremptória, o entendimento de que qualquer ajuste ou pagamento realizado entre o responsável pelo evento danoso e o segurado, sem a anuência da seguradora, não possui eficácia para extinguir ou diminuir o direito regressivo do segurador.

Trata-se de entendimento já cristalizado pela Terceira Turma do STJ, no julgamento do AgInt no REsp n.º 1.771.368/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/05/2019, no qual restou consignado que “
é ineficaz, perante o segurador, qualquer ato transacional praticado pelo segurado junto ao terceiro autor do dano que importe na diminuição ou extinção do direito ao ressarcimento, pela via regressiva, das despesas decorrentes do sinistro
.”

No caso em análise, a associação entre o Estado e a segurada, materializada em eventual quitação parcial, não vincula a seguradora, que não integrou a avença nem foi beneficiária do pagamento efetuado. O crédito ressarcitório pertence à seguradora desde o momento em que esta efetuou o pagamento da indenização, o que exclui qualquer ingerência posterior da segurada na esfera jurídica da sub-rogada.

De igual modo, não há falar em enriquecimento sem causa por parte da seguradora. A sub-rogação legal é instrumento de preservação do equilíbrio atuarial do contrato de seguro e visa justamente permitir ao segurador o reembolso do valor efetivamente pago ao segurado, até o limite da apólice, como prevê a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal: “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.”

Assim, não tendo o Estado comprovado qualquer pacto celebrado com a seguradora ou pagamento destinado diretamente a ela, inexiste fundamento jurídico para o abatimento pretendido. O crédito sub-rogatório da autora permanece íntegro e incólume.

Portanto, deve ser integralmente mantida a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025